Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Marechal Taumaturgo/AC por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Marechal Taumaturgo/AC por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Maurício José da Silva Praxedes; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 820,00 5/1/2012 545,00 11/1/2012 545,00 17/2/2012 3.423,60 29/2/2012 622,00 29/2/2012 1.686,50 5/3/2012 622,00 6/3/2012 622,00 6/3/2012 622,00 9/3/2012 2.354,50 12/3/2012 622,00 20/3/2012 2.850,00 23/3/2012 2.363,60 23/3/2012 124,40 27/3/2012 1.712,50 30/3/2012 1.442,30 20/4/2012 659,20 8/5/2012 709,00 8/5/2012 1.684,00 29/5/2012 1.896,10 29/5/2012 1.060,00 8/6/2012 821,50 27/6/2012 1.181,80 28/6/2012 62,20 10/7/2012 3.075,00 23/7/2012 3.202,00 27/7/2012 600,00 30/7/2012 1.181,00 30/7/2012 62,20 8/8/2012 300,00 17/8/2012 230,00 22/8/2012 680,00 23/8/2012 427,50 23/8/2012 688,00 29/8/2012 4.000,00 30/8/2012 760,00 30/8/2012 40,00 30/8/2012 3.294,00 30/8/2012 845,00 10/9/2012 100,00 25/9/2012 472,00 18/10/2012 4.380,00 19/10/2012 1.600,00 22/10/2012 200,00 22/10/2012 690,00 9/11/2012 1.182,70 12/11/2012 855,00 12/11/2012 45,00 12/11/2012 1.600,00 5/12/2012 4.235,00 12/12/2012 590,90 12/12/2012 31,10 14/12/2012 2.363,60 24/9/2012 1.740,00 24/9/2012 2.164,05 24/9/2012 115,00 24/9/2012 20,95 25/9/2012 653,00 9/10/2012 2.500,00 9/11/2012 590,90 9/11/2012 31,10 12/11/2012 665,00 12/11/2012 35,00 3/1/2012 517,75 3/1/2012 109,00 5/1/2012 517,75 10/1/2012 517,75 17/1/2012 109,00 24/1/2012 517,75 24/1/2012 590,90 24/1/2012 590,90 25/1/2012 124,40 25/1/2012 517,75 25/1/2012 517,25 30/1/2012 517,75 30/1/2012 517,75 1/2/2012 590,90 15/2/2012 590,90 17/2/2012 1.313,00 29/2/2012 1.157,50 5/3/2012 622,00 27/3/2012 1.712,50 29/3/2012 2.488,00 27/4/2012 2.363,60 27/4/2012 124,40 8/5/2012 1.377,50 23/5/2012 2.363,60 23/5/2012 124,40 28/6/2012 124,40 29/6/2012 2.363,60 10/7/2012 1.644,00 10/7/2012 1.011,10 30/7/2012 124,40 30/7/2012 2.363,60 8/8/2012 2.110,00 29/8/2012 2.363,60 29/8/2012 124,40 30/8/2012 565,70 30/8/2012 404,00 30/8/2012 902,40 18/9/2012 1.505,00 24/9/2012 2.007,00 2/10/2012 2.363,60 2/10/2012 124,40 11/10/2012 3.500,00 15/10/2012 2.859,00 16/10/2012 150,00 26/10/2012 2.363,60 26/10/2012 124,40 9/11/2012 1.543,50 3/12/2012 2.363,60 3/12/2012 124,40 4/12/2012 2.363,60 5/12/2012 3.500,00 3/1/2012 517,75 5/1/2012 807,50 11/1/2012 517,75 16/1/2012 807,50 16/1/2012 517,75 16/1/2012 517,75 17/1/2012 517,75 17/1/2012 178,75 24/1/2012 517,75 24/1/2012 517,75 24/1/2012 807,50 24/1/2012 590,90 25/1/2012 590,90 25/1/2012 198,00 26/1/2012 590,90 30/1/2012 590,90 31/1/2012 590,90 17/2/2012 1.352,50 29/2/2012 590,90 29/2/2012 2.817,50 1/3/2012 807,50 1/3/2012 590,90 5/3/2012 590,90 5/3/2012 590,90 5/3/2012 622,00 5/3/2012 590,90 9/3/2012 1.685,00 9/3/2012 1.750,00 9/3/2012 1.060,00 14/3/2012 198,00 23/3/2012 4.352,90 23/3/2012 229,10 3/4/2012 1.124,44 20/4/2012 740,80 27/4/2012 4.545,40 27/4/2012 236,60 8/5/2012 1.663,00 23/5/2012 4.545,40 23/5/2012 236,60 5/6/2012 690,50 27/6/2012 4.545,40 28/6/2012 236,60 9/7/2012 535,30 10/7/2012 528,00 10/7/2012 1.355,10 27/7/2012 6.290,00 30/7/2012 4.545,40 30/7/2012 236,60 8/8/2012 2.590,00 22/8/2012 680,00 29/8/2012 4.542,90 29/8/2012 239,10 29/8/2012 5.000,00 30/8/2012 6.000,00 30/8/2012 573,50 30/8/2012 1.742,10 10/9/2012 4.619,00 13/9/2012 1.762,53 13/9/2012 93,30 13/9/2012 10,17 28/9/2012 4.495,40 28/9/2012 239,60 11/10/2012 2.900,00 18/10/2012 900,00 26/10/2012 4.495,40 26/10/2012 239,60 29/10/2012 1.162,80 29/10/2012 61,20 9/11/2012 2.800,60 9/11/2012 900,00 12/11/2012 4.878,00 3/12/2012 4.495,40 3/12/2012 239,60 3/12/2012 112,20 6/12/2012 4.233,00 11/12/2012 209,00 11/12/2012 11,00 11/12/2012 160,00 12/12/2012 600,00 14/12/2012 3.545,40 14/12/2012 186,60 28/12/2012 4.108,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 190.000,00 ao Sr. Maurício José da Silva Praxedes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo/AC e à Procuradoria da República no Estado do Acre, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.